Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 013909-42.2023.8.07.0018, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora a realização de cirurgia de histerectomia acompanhada de ooforectomia bilateral e mastectomia masculinizadora, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniado ou contratado, no prazo de 20 dias.
2. O agravante informou que é homem transgênero, de 32 (trinta e dois) anos de idade, e recebe acompanhamento por meio da rede pública através do Ambulatório de Assistência Especializada à Travestis e Transexuais, localizado no Hospital Dia. Afirmou que, desde abril de 2023, realiza acompanhamento regular no Ambulatório Trans para acesso ao tratamento hormonal e realização de cirurgia para adequação de gênero. Alegou que o relatório médico evidencia a necessidade de intervenções cirúrgicas como a histerectomia acompanhada de ooforectomia bilateral e mamoplastia masculinizadora (mastectomia), a fim de alcançar o exercício pleno de sua personalidade e seu direito à identidade ou expressão de gênero sem discriminações, preservando-se sua saúde física e psicológica. Sustentou que, no referido relatório, também foi destacada a possibilidade de repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente se permanecer sem o tratamento médico. Aduziu que tentou solução extrajudicial, entretanto, a Administração Pública apenas informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça para a parte agravante, imediatamente, a realização dos procedimentos mencionados, conforme descrito no relatório médico. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 55105398).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 56206991).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do agravo (ID 56575085).
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
8. O relatório médico acostado aos autos de origem (ID 179747543 – pg. 3) atestou que a realização da cirurgia reparadora “visa a contribuir para aspectos que envolvem a subjetividade, a autoimagem, reconhecendo o direito à dignidade humana, direitos humanos e civis, acesso ao cuidado de saúde integral, na perspectiva de assegurar o direito à decisão sobre o próprio corpo”. Já o relatório psicológico destacou que o processo de transição de gênero do agravante apresenta resultados satisfatórios com as alterações corporais advindas da hormonização, porém, o paciente “ainda apresenta desconforto com os seios (disforia de gênero)” – ID 179747543, p. 4 (autos de origem).
9. Ainda que os relatórios evidenciem a necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e que referido tratamento seja padronizado e previsto na atenção hospitalar a saúde, consta informação de que até o momento inexiste hospital público no Distrito Federal e entorno que realize as cirurgias requeridas (ID 183803879 – p. 5, autos de origem).
10. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade de realização dos procedimentos pleiteados. Os relatórios acostados aos autos não atestaram caráter de urgência/emergência para realização imediata dos procedimentos cirúrgicos, os quais indiquem risco à vida do agravante.
11. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal. Assim, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para realização imediata dos procedimentos vindicados, a decisão agravada deve ser mantida.
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
13. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.